Tribunal: TJPA
Processo: 0000998-62.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000998-62.2009.8.14.0009

APELANTE: RIO CAETE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: A. R. BARROS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 000998-62.2009.814.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

EMBARGADO: A.R. BARROS MARTINS - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RIO CAETÉ INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que cassou sentença de extinção do processo de execução por ausência de pressupostos processuais, determinando a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, e autorizando o exequente a requerer a desconsideração da personalidade jurídica, se entendesse cabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à desnecessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a empresário individual; (ii) definir se há distinção patrimonial entre a pessoa natural e jurídica no caso do empresário individual; (iii) avaliar se os embargos constituem mera rediscussão do mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada enfrentou as alegações relativas à necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fixando que, em caso de empresário individual, a medida é desnecessária, diante da inexistência de separação patrimonial entre a pessoa física e o negócio.

5.

A tese de julgamento já consigna que o exequente poderá requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "se entender cabível", o que, no caso de empresário individual, não se impõe como obrigação processual.

6.

O fundamento apresentado pelo embargante, baseado na ausência de distinção patrimonial no caso de empresário individual, foi enfrentado na fundamentação da decisão, de modo que inexiste omissão, mas sim discordância com o entendimento adotado.

7.

A jurisprudência reconhece que, na hipótese de empresário individual, não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para penhora dos bens pessoais, sendo desnecessário o incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

Inexiste omissão quando a decisão enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3.

A desconsideração da personalidade jurídica não se aplica ao empresário individual, diante da ausência de separação patrimonial, sendo desnecessária a instauração do incidente processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 921, III; 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.347704-1/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.06.2025; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 000998-62.2009.814.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

EMBARGADO: A.R.BARROS MARTINS - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
interpôs Declaratórios
contra

Monocrática ( Vide PJe ID
26695080)
, que cassou a sentença combatida por julgamento errado a incidir os termos do artigo 921, III, do CPC.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança–PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante de pedido mal formulado de redirecionamento da execução contra a empresa A.R. BARROS MARTINS - ME, extinta irregularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução, sem esgotamento das diligências ou aplicação de medidas processuais previstas em lei, é medida adequada diante da alegação de confusão patrimonial e dissolução irregular da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige o prévio esgotamento de diligências aptas a sanar o vício, o que não se verificou no caso concreto, sendo prematura a decisão de extinguir a execução sem oportunizar à parte a adoção de medidas processuais cabíveis, como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
, “ausente algum pressuposto processual, não será possível haver o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Presentes os pressupostos processuais, será possível examinar o mérito”. Assim, a falta de diligência para suprir eventual vício processual impossibilita o reconhecimento imediato da ausência de pressupostos processuais e impõe a adoção de medidas adequadas à continuidade do feito.

5. A dissolução irregular da empresa executada, isoladamente, não justifica o redirecionamento da execução ou a desconsideração da personalidade jurídica, mas tampouco autoriza a extinção imediata do feito, devendo-se permitir à parte exequente o manejo do incidente processual correspondente.

6. A jurisprudência exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância ao contraditório, para que seja possível alcançar o patrimônio de sócios ou terceiros supostamente integrantes de grupo econômico, não sendo admissível o redirecionamento automático da execução.

7. Em vez de extinguir o processo, o juízo deveria ter aplicado o disposto no art. 921, III, do CPC, suspendendo a execução diante da ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, permitindo à exequente requerer a desconsideração da personalidade jurídica dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução por ausência de pressupostos processuais exige o esgotamento de diligências que possam suprir o vício processual.

2. A dissolução irregular da empresa executada não autoriza, por si só, a extinção da execução ou o redirecionamento automático da demanda.

3. A execução deve ser suspensa com base no art. 921, III, do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, cabendo à parte exequente requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se entender cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 921, III e §1º; 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1848301, 0706894-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 16.04.2024, DJe 25.04.2024; TJDFT, Acórdão 1915163, 0719949-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.08.2024, PJe 25.09.2024.

Em razões recursais
,
o
Embargante
argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

-inexiste distinção entre patrimônio da pessoa natural e jurídica quando se trata de empresário individual;

-não apreciação da desnecessidade de instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e

- mera confusão patrimonial que dispensa a apresentação do Incidente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 26868584)

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 27845981)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 000998-62.2009.814.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: FRANCINALDO OLIVEIRA – OAB/PA 10.758

EMBARGADO: A.R. BARROS MARTINS - ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança–PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante de pedido mal formulado de redirecionamento da execução contra a empresa A.R. BARROS MARTINS - ME, extinta irregularmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução, sem esgotamento das diligências ou aplicação de medidas processuais previstas em lei, é medida adequada diante da alegação de confusão patrimonial e dissolução irregular da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC exige o prévio esgotamento de diligências aptas a sanar o vício, o que não se verificou no caso concreto, sendo prematura a decisão de extinguir a execução sem oportunizar à parte a adoção de medidas processuais cabíveis, como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
, “ausente algum pressuposto processual, não será possível haver o exame do mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Presentes os pressupostos processuais, será possível examinar o mérito”. Assim, a falta de diligência para suprir eventual vício processual impossibilita o reconhecimento imediato da ausência de pressupostos processuais e impõe a adoção de medidas adequadas à continuidade do feito.

5. A dissolução irregular da empresa executada, isoladamente, não justifica o redirecionamento da execução ou a desconsideração da personalidade jurídica, mas tampouco autoriza a extinção imediata do feito, devendo-se permitir à parte exequente o manejo do incidente processual correspondente.

6. A jurisprudência exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância ao contraditório, para que seja possível alcançar o patrimônio de sócios ou terceiros supostamente integrantes de grupo econômico, não sendo admissível o redirecionamento automático da execução.

7. Em vez de extinguir o processo, o juízo deveria ter aplicado o disposto no art. 921, III, do CPC, suspendendo a execução diante da ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, permitindo à exequente requerer a desconsideração da personalidade jurídica dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução por ausência de pressupostos processuais exige o esgotamento de diligências que possam suprir o vício processual.

2. A dissolução irregular da empresa executada não autoriza, por si só, a extinção da execução ou o redirecionamento automático da demanda.

3. A execução deve ser suspensa com base no art. 921, III, do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, cabendo à parte exequente requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se entender cabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 921, III e §1º; 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1848301, 0706894-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 16.04.2024, DJe 25.04.2024; TJDFT, Acórdão 1915163, 0719949-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.08.2024, PJe 25.09.2024.

Ao vício eleito:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

RIO CAETE INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
dirige a omissão na desnecessidade de apresentar Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a alçar ao redirecionamento da execução ante a qualidade do empresariado.

Pois bem.

Examinando os termos da decisão unipessoal, percebo a inexistência da omissão dado que cassou a sentença combatida por extinguir a demanda sem que tenha havido o esgotamento das diligências constritivas consoante a primeira tese de julgamento:

1. A extinção da execução por ausência de pressupostos processuais exige o esgotamento de diligências que possam suprir o vício processual.( PJe ID 26695080)

Entretanto, compreendo a necessidade de sanar o que pode ser chamado de obscuridade a fim de que o julgamento seja efetivo e produza reais efeitos jurídicos.

Destaco a 3ª tese de julgamento:

3. A execução deve ser suspensa com base no art. 921, III, do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, cabendo à parte exequente requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
se entender cabível
.( negritei)

Perceba que a apresentação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a obter o redirecionamento da execução ao empresário individual foi posto como medida de requerimento, acaso entenda o litigante como cabível.

Ora, segundo entendimento jurisprudencial, inexiste distinção entre pessoa física e o empresário individual cuja predicação afasta o Incidente para fins de penhora no patrimônio pessoal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - AUTONOMIA PATRIMONIAL - AUSÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA.

Para pleitear qualquer medida judicial, é necessário ter interesse processual, o que pressupõe verificação do binômio utilidade/necessidade.
Em se tratando de atividade exercida como empresário individual, inexiste distinção entre pessoa física e jurídica, inclusive quanto ao patrimônio, o que torna desnecessária desconsideração de personalidade para alcance de bens vinculados a respectivos CPF e CNPJ
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.347704-1/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2025, publicação da súmula em 06/06/2025).Negritei.

Então, como não entende como cabível, então segue a execução conforme apreciação dos pedidos formulados pelo Embargante ao interesse constritivo posto.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter a Monocrática combatida irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 15 jul. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 15 jul. 2025.

Belém, 12/08/2025